Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725093-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO GADELHA DE QUADRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEONARDO GADELHA DE QUADRO contra decisão do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF (id. 48228375, pág. 90), que, nos autos do Inquérito Policial no 0725842-63.2023.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo no art. 33, da Lei 11.343/06. A Defesa sustenta a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Alega que, em que pese o notório conhecimento jurídico do magistrado, este recorreu à malfadada “garantia da ordem pública” para justificar a conversão, termo que tantas vezes é utilizado como um “cheque em branco” para toda sorte de prisões arbitrárias e ilegais dada à falta de clareza semântica que carrega consigo. Aponta que a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, in casu, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Expõe que o paciente é primário no crime de tráfico e que um dos itens analisados no laudo de perícia criminal obteve resultado negativo para a pesquisa de maconha, sendo confirmada apenas uma quantidade desprezível (uma porção) de cocaína, fatos que minimizam eventual gravidade do delito. Argumenta que, considerando que o custodiado possui outras passagens em outros tipos penais, não é adequado concluir que o histórico do custodiado justifica a sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública, conforme afirmada na decisão ora impugnada, uma vez que, de acordo com o STJ, embora a quantidade apreendida configure o crime de tráfico, não será a quantidade que irá justificar a segregação do paciente, muito menos a pouca quantidade apreendida no caso em questão. Conclui que, sendo possível vislumbrar, num exercício hipotético, que diante da primariedade no crime de tráfico, ao final da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pena a ser concretizada seria menos gravosa que o regime fechado no qual se encontra atualmente submetido, temos que é imperioso reconhecer o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, com a adoção de outras medidas cautelares pessoais idôneas. Com esses argumentos, em resumo, requer que seja concedida liminarmente a ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, cito a decisão que que converteu em preventiva a prisão em flagrante: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 458/2023-05a DP, Ocorrência Policial n.o 5850/2023-05a DP, processo no 0725842-63.2023.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de LEONARDO GADELHA DE QUADRO (DATA DE NASCIMENTO: 03/04/1997; PAI: DOMINGOS RIBEIRO DE QUADRO; MÃE: MARIA DO CÉU GADELHA ALVES), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, após operação da polícia no local e análise dos arquivos de mídia das câmeras de segurança, tendo sido identificados os compradores da droga que confirmaram a identidade do autuado. Portanto, os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verificasse que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, no caso em apreço, a folha de antecedentes do autuado indica que ele é reincidente, inclusive por crime praticado no âmbito da Lei de Drogas, sendo imprescindível a sua prisão como forma de frear a reiteração criminosa. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO GADELHA DE QUADRO (DATA DE NASCIMENTO: 03/04/1997; PAI: DOMINGOS RIBEIRO DE QUADRO; MÃE: MARIA DO CÉU GADELHA ALVES). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão do paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo e o fato de a folha de antecedentes do autuado indicar que ele é reincidente, inclusive por crime praticado no âmbito da Lei de Drogas, razão pela qual seria imprescindível a sua prisão como forma de frear a reiteração criminosa. Tais circunstâncias revelam, em princípio, a reiteração ilícita do investigado e sua periculosidade concreta. Não há, de outro lado, pelo impetrante, qualquer discussão efetiva acerca da materialidade e autoria da infração penal. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora